Tribunal: TJMT
Processo: 1029283-76.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029283-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JEAN TEILOR SOUZA AMARAL - CPF: 035.340.181-17 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDEBITO – IMPÚGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – REVISÃO DE TAXA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
CONTRATO COM TAXA ZERO DE JUROS
–

COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO
–
NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DA TAXA DE JUROS PREVISTA NO INSTRUMENTO POR SER MAIS VANTAJOSA AO CONSUMIDOR
– MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deferido o pedido de justiça gratuita em primeira instância, a benesse se estende à todos os atos processuais, nos exatos termos do art. 9º da Lei n.º 1.060/50.

2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.

3. Em obediência ao princípio do
pacta sunt servanda
, deve ser observada a taxa de juros 00,00% (zero) expressamente prevista no contrato. Ademais, é a interpretação mais favorável ao consumidor, na forma do artigo 47 do CDC.

3. Sem que exista nos autos qualquer indicativo de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples.

4. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco situação em que é imprescindível a comprovação da má-fé; logo, não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral, nos termos da jurisprudência dominante deste e. Tribunal.

5. Sentença reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JEAN TEILOR SOUZA AMARAL
contra sentença proferida pelo Juízo da
1.ª

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que
JULGOU IMPROCEDENTE
, ao fundamento de que
“não há ensejo ao acolhimento da tese de aplicação dos juros moratórios de 1% ao mês quanto ao período na normalidade contratual, já que ambos possuem natureza jurídica distinta, posto que os remuneratórios se destinam ao pagamento (lucro) pela transação operada - dinheiro financiado e o moratório, como o próprio nome já diz, decorre do inadimplemento contratual”
.

E, ante a improcedência da ação, a parte Autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

A parte Autora opôs embargos de declaração (id. 191206209), argumentando que a r. sentença foi omissa quanto à ausência de previsão de juros compensatórios, uma vez que o contratou previa taxa zero de juros; contudo os embargos foram rejeitados.

Não se conformando, o Autor interpôs o presente apelo
(id. 191206209)
sustentando
que, em que pese ter celebrado um contrato de adesão de cartão de crédito sem a especificação dos encargos que seriam cobrados, demonstrou-se nos autos que a parte Ré estava cobrando taxa de juros no patamar de 5,68% a.m., restando caracterizada a má-fé da instituição bancária que ao confeccionar o contrato, não especifica as taxas de juros e, portanto, realiza cobrança de juros de forma equivocada.

Nesse contexto, argumenta que a r. sentença deve ser reformada em razão da ausência de previsão contratual de taxa de juros, postulando pelo provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a procedência da ação, nos termos da inicial.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 191206221) sustentando as preliminares de:
i)
impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita e
ii)
decadência, tendo em vista que o contrato debatido nos autos foi celebrado em 15/05/2016 e a ação foi ajuizada em 03/08/2022; e no mérito sustentou a legalidade da contratação ante a ausência de vício de consentimento na anuência da Apelante ao contrato de cartão de crédito, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida.

A parte Autora/Apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão deste e. Tribunal de Justiça na Certidão (id. 191447157), benefício que se estende ao presente recurso, nos exatos termos do art. 9º da Lei n.º 1.060/50.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024